Tribunal: TJES
Processo: 5005646-02.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005646-02.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAQUELINE NUNES SACHT
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto pelo

recorrente
/re
querido
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o
pleito
para o fim de
declarar nulo contrato de empréstimo entre as partes e
conden
ar o banco recorrente

na restituição à autora dos valores descontados, inclusive durante o curso da ação,

além
de danos morais indenizatórios no importe de R$
3
.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
preliminarmente ilegitimidade passiva e no mérito alega

ausência de ato ilícito praticado, vez que
a fraude ocorreu
por
culpa exclusiva da vítima
, afastando, consequentemente, as condenações fixadas.

Nas contrarrazões,
a
recorrid
a
requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais tempestiva.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

(ILEGITIMIDADE PASSIVA)

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de
que
a parte autora em
04/02/22

teria recebido mensagem em seu celular supostamente do banco réu, informando-a da autorização de compra no valor de R$1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais)
em seu cartão na loja “FASTSHOP” e que se não reconhecesse a compra deveria entrar em contato pelo número indicado no corpo da mensagem, que assim o fez
,
tendo sido informada por suposto preposto do recorrente que a compra fora cancelada, bem como lhe orientou a reinstalar o aplicativo do banco, enviando link para baixá-lo novamente, que assim também o fez, contudo
,
dias depois, teria percebido a existência de empréstimo consignado em seu nome (R$2.812,81), além de PIX
(R$2.790,00)
para terceiro desconhecido
,
entretanto, alega jamais ter realizado tais procedimentos, com efeito
,
não exitosa
a recorrida em solucionar o imbróglio administ
r
ativamente,
pleiteia judicialmente
pela nulidade do contrato de empréstimo,
devolução de valores e indenização por danos morais.

Com efeito
,
em que pese
o respeito pela r. sentença,
Com efeito, em rápida busca em sites especializados, verifica-se a existência de fraude com contatos utilizados por falsários para prática de golpes, havendo diversos relatos da mesma situação vivenciada pelos demandantes, qual seja, existência de suposta falha de segurança no aplicativo do banco, com suposta existência de transação por meio de PIX, tratando-se de fraude de terceiro.

De outra quadra, não se pode acolher a tese autoral de que o banco requerido, não há como precisar o teor do contato pois a requerente não demonstrou ter ligado para o banco requerido, o que seria determinante para evitar a fraude, e
m verdade, havendo suspeita quanto ao contato inicial a havendo certeza de que o banco teria oficialmente buscado contato (número oficial), a requerente deveria ter dado conhecimento ao banco requerido, prova que deveria constar nos autos.

Nesse contexto, registra-se artigo em site especializado acerca do tema.

(
https://www.kaspersky.com.br/resource-center/threats/how-to-avoid-mobile-phone-scams
)

Desse modo, embora se trate de relação de consumo, não há como atestar a existência de nexo causal entre o fato de o banco ter realizado ligação à requerente em determinado dia, sem sequer se conhecer o teor do contato, e o contato fraudulento, determinante para o prejuízo material da autora, que permitiu violação do internet banking.

(
https://diaadiaes.com.br/banestes-alerta-sobre-acao-de-golpistas-para-roubar-senhas-bancarias/
)

Ademais, ao acessar o site oficial do banco réu (
https://www.banestes.com.br/
), consta em destaque a informação de que o banco não solicita atualização do sistema de segurança, adotando as diligências necessárias a evitar as fraudes.

Desse modo, considerando o reconhecimento de fraude de terceiro, causa excludente de responsabilidade do fornecedor, conforme preconizado no artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não há ato ilícito indenizável a ser imputado à parte requerida,
pelo que s
e vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso inominado e
lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformada a sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É
como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.